Tribunal: TJMT
Processo: 1021789-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021789-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DANIELLE NATALINA DE MORAES - CPF: 015.734.531-96 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARCOS BRITO DA SILVA - CPF: 029.631.312-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 717.546.464-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 029.527.482-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 056.577.281-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVELTON LISBOA - CPF: 089.481.719-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. NARCOTRÁFICO REALIZADO NA RESIDÊNCIA. EXPOSIÇÃO DOS MENORES A AMBIENTE CRIMINOSO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada;

(ii) se estão presentes elementos concretos para justificar a custódia;

(iii) se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; e

(iv) se a condição de mãe de filhos menores autoriza a conversão em prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de drogas variadas juntamente com dinheiro, balança de precisão e materiais para fracionamento de entorpecentes, além do contexto da operação policial e das circunstâncias da abordagem.

4. O
modus operandi
e a forma de execução da conduta revelam risco concreto à ordem pública e indicam elevada periculosidade social, reforçada por registros criminais pretéritos da paciente, denotando possibilidade de reiteração delituosa.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto que a liberdade da paciente representa à ordem pública.

6. O pedido de prisão domiciliar não comporta acolhimento, pois configurada situação excepcionalíssima: prática de tráfico de drogas no interior da residência onde a paciente possivelmente coabita com a prole, expondo-a a risco e ambiente criminoso, hipótese em que o próprio interesse da criança recomenda a negativa do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da quantidade e variedade de drogas apreendidas e dos antecedentes criminais do agente.

2. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável quando insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. A concessão de prisão domiciliar a mãe de crianças menores não é automática, podendo ser afastada quando configurada situação excepcionalíssima, como a utilização da própria residência como ponto de tráfico de drogas, expondo os filhos a risco e ambiente delitivo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 29; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI; CPP, arts. 282, §6o, 311, 312, 313, I, 318-A e 318-B; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 5/4/2022; STJ, RHC 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJMT, Enunciados n. 25 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

DANIELLE NATALINA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1003214-61.2025.8.11.0086, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
08/06/2025
, em razão da prática, em tese, dos delitos supramencionados; vindo o recolhimento a ser posteriormente convertido em prisão preventiva, que se mantém até o presente momento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, ao argumento de que a segregação estaria arrimada tão somente na
gravidade abstrata
dos delitos sob apuração, olvidando-se os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
DANIELLE
que, além disso, é
genitora de 08 (oito) crianças com idade inferior a 12 (doze) anos de idade
, todas inteiramente dependentes de seus cuidados, a tornar de rigor, ao menos, a substituição do encarceramento cautelar pela custódia em domicílio.

Lastreado nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, ainda que condicionada à fixação de
medidas cautelares alternativas
, com pleito subsidiário pela concessão de
prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 297081874 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 297537873), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 301810855.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 295817897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DANIELLE NATALINA DE MORAES
foi presa em flagrante delito em
08/06/2025
, diante da existência de fortes indicativos de seu envolvimento com o narcotráfico.

Por oportuno, registro que, nos
autos
n. 1003740-28.2025.8.11.0086
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006
, na forma do art. 29 do CP.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no
dia 07/06/2025, por volta das 18:30h, na residência localizada na Rua das Catuabas, no 1662, bairro Beija-Flor, nesta cidade de Nova Mutum/MT, a
ora paciente
e seus comparsas
Elivelton Lisboa, Jakson da Conceição Silva, Joao Vitor Pires de Oliveira e Luís Fernando Silva de Carvalho
, juntamente com o adolescente
Marcos Vinícius de Castro Lopes
,
tinham em depósito e/ou guardavam para fins de traficância 20 (vinte) porções de cocaína
e
136 (cento e trinta e seis) porções de pasta base de cocaína
, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data fatídica,
a Polícia Militar recebeu reiteradas denúncias sobre o uso e o comércio de drogas no imóvel situado no endereço supramencionado e, em diligências realizadas no contexto da
“Operação Tolerância Zero”, a equipe da Força Tática da Polícia Militar constatou grande circulação de pessoas na frente do local.

Na oportunidade, a denunciada
DANIELLE
foi identificada entregando substância entorpecente a um ocupante de veículo Chevrolet Prisma, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial.
Nesse contexto,
DANIELLE
foi abordada na calçada, e tentou se desfazer de
7 (sete) porções de pasta base de cocaína
, enquanto os outros acusados e o adolescente se encontravam na área externa do imóvel.

Diante da manifesta fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente no local, os militares ingressaram na residência de
DANIELLE
, onde encontraram e apreenderam
129 (cento e vinte e nove) porções de pasta base de cocaína
e
20 (vinte) pinos de cocaína
, além da quantia de R$ 1.376,00 (um mil, trezentos e setenta e seis reais) em dinheiro trocado, uma balança de precisão com resquícios de entorpecente, bem como diversos materiais comumente utilizados para embalo e fracionamento da droga e objetos de origem suspeita.

No local,
DANIELLE
declarou aos policiais que a droga pertencia conjuntamente a ela e aos demais acusados, que moravam na mesma residência, também com o adolescente
Marcos Vinícius
de Castro Lopes
. No total, foram apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, pesando ao todo 18,07 gramas e 136 (cento e trinta e seis) porções de pasta base de cocaína, pesando no total 44,10 gramas, conforme Laudo Pericial n.o 541.3.10.9925.2025.031743-A01, acostado aos autos.

Em sede de audiência de custódia realizada no dia
09/06/2025
,
DANIELLE
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2025.181451 (ID

297081873 - Pág. 24 e ss.); dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Termo de Exibição e Apreensão; declarações das testemunhas presentes no
locus delicti
; do Exame Preliminar de Constatação de Entorpecente (ID 297081873 - Pág. 3/4); e do Laudo Pericial Definitivo (ID 297081873 - Pág. 1/20), que atestou se tratar a totalidade do material apreendido de
62,17 g
(sessenta e duas gramas e dezessete centigramas) de
cocaína
, distribuídos em 156 (cento e cinquenta e seis) porções.

E muito embora todos os indivíduos presos em flagrante delito na residência de
DANIELLE
, onde estava acondicionada grande parte da droga, tenham apresentado versões exculpatórias, não há como desconsiderar o quanto narrado por
Luiz Paulo Peçanha
, policial militar que diligenciou na ocorrência, veja-se:

“
QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO APÓS RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DE QUE NA REFERIDA LOCALIDADE SERIA UM LOCAL DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ONDE VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO JÁ HAVIAM DENUNCIADO. [...] QUE PERCEBEMOS UMA INTENSA MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA, VÁRIAS PESSOAS ENTRANDO E SAINDO E EM DADO MOMENTO UM VEÍCULO CHEVROLET PRISMA PRATA, PAROU NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA, ONDE A SUSPEITA DANIELE FOI ATÉ O PORTÃO ENTREGAR A DROGA, MOMENTO QUE RAPIDAMENTE TENTAMOS FAZER A ABORDAGEM, PORÉM O VEÍCULO CONSEGUIU EMPREENDER FUGA, E
A SUSPEITA FOI ABORDADA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA E VÁRIOS OUTROS INDIVÍDUOS ESTAVAM NA ÁREA DA CASA DO LADO DE FORA. QUE JÁ NA CALÇADA, NO MOMENTO QUE TENTAMOS ABORDAR, FOI DEIXADO CAIR 7 PEDRAS PEQUENAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA
. QUE
AO ADENTRAR NA RESIDÊNCIA E INICIAR AS BUSCAS, FORAM LOCALIZADOS MAIS 129 PEDRAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA À PASTA BASE NO QUARTO DA SUSPEITA DANIELE E MAIS 20 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA
, ALÉM DE R$1376,00. QUE
EM ENTREVISTA COM ELA, INFORMOU QUE A DROGA SERIA DE TODOS DA RESIDÊNCIA
, POIS TODOS MORAVAM LÁ E QUE NÃO PODERIA SER DE APENAS UM DONO.”
(ID 297081872 - Pág. 26/27). Grifei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Além disso, em face destes flagranteados, tenho que está devidamente evidenciado o
periculum libertatis
, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco concreto de reiteração criminosa.

O nexo e a mercancia de drogas está caracterizado principalmente pelo fato de haver denúncias de vizinhos acerca de movimentação atípica no local, a descoberta de quantidade considerável de droga, que supera em muito a quantidade estimada para uso pessoal, bem como a quantia em dinheiro em espécie de R$ 1.376,00.

Nesse ponto, vale destacar que a
natureza, quantidade
de droga apreendida na residência, bem como a variedade e
forma de fracionamento
, também apontam para a destinação comercial do entorpecente (129 pedras de substâncias análoga à pasta base e mais 20 pinos de substância análoga à cocaína).

Destarte, tenho que tais circunstâncias evidenciam a aparente inclinação dos autuados à prática criminosa e, consequentemente, a periculosidade social dele, razão pela qual o encarceramento provisório destes é a única medida hábil à garantia da ordem pública, já que medidas menos gravosas já se mostram totalmente insuficientes para inibi-lo de reiterar na prática de crimes.

Assim, ante as provas colididas aos autos corroboradas com o entorpecente ilícito apreendido na posse dos indiciados, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal, ante a possibilidade de continuidade delitiva.

[...] Por fim, ressalto em uma análise de busca e outros processos envolvendo os flagranteados, verifico que a senhora Daniele Natalina de Moraes possui uma série de ocorrências criminais em seu desfavor, sendo tal situação apta para presumir a reiteração criminosa, conforme id. 196832751, juntado pelo Ministério Público.

[...] Com relação à mesma ré, o fato de ter crianças não se mostra causa de soltura automática, sendo necessário que a mãe zele minimamente pelos filhos, não os expondo a situações vexatórias e de risco.

[...] Ante o exposto,
defiro o pedido da autoridade policial e representação pela prisão preventiva (id. 196820946
) e
DECRETO
a prisão preventiva de
Marcos Brito Da Silva, Jakson Da Conceicao Silva, Danielle Natalina De Moraes, Luis Fernando Silva De Carvalho,

Joao Vitor Pires De Oliveira
e
Elivelton Lisboa
,

devidamente qualificados, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública,
especialmente com o fim de evitar previsível reiteração e pela gravidade em concreto do delito, variabiliadade e quantidade de drogas.”
(Decisão de ID 297081869 - Pág. 29/39). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, policiais militares se dirigiram até a residência de
DANIELLE
, após terem recebido a informação de que, no local, havia intensa movimentação de pessoas, e lá chegando, avistaram a paciente entregar um invólucro a um indivíduo em um veículo Chevrolet Prisma – o qual foragiu ao notar a aproximação da viatura, motivo pelo qual procederam com a abordagem.

Na ocasião, a ora paciente foi surpreendida na posse de 7 (sete) porções de pasta base de cocaína, com
maiores quantidades
, posteriormente, localizadas
no interior de sua residência
, onde os demais indivíduos se encontravam reunidos;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
dado o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o cenário se compatibiliza com possível comércio de drogas ilícitas como meio de subsistência e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual firmou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Outrossim, sobressai dos autos que, além da
gravidade concreta dos fatos
sub judice
, revelada pelo
modus operandi
empregado para a consecução do crime, devem ser observados também os
registros criminais ostentados pela increpada
(ID

196832751 - Pág. 1/2) que, como bem ponderado pelo d. juízo
a quo
ao prestar informações nos autos deste habeas corpus,
“A acusada está sendo investigada nos autos do Inquérito Policial n.o 1001387-54.2021.8.11.0086, pela prática do crime de estelionato, e nos autos de n. 1005553 27.2024.8.11.0086, por maus tratos a animais, bem como foi condenada nos autos n.o 0001102 88.2015.8.11.0086, como incursa nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II, do CP e denunciada nos autos n.o 1003075- 85.2020.8.11.0086, como incursa nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, o que evidencia claramente o risco de reiteração.”
(vide ID 301810855).

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pela paciente, bem como do
risco concreto de reiteração delitiva
; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
.

Destarte, conclui-se que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da prisão domiciliar:

Em caráter subsidiário, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de seus
8 (oito) filhos
menores de idade, a ensejar a aplicação do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o d. impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada pela prática do delito de
tráfico de drogas
, tendo a apuração dos fatos revelado a
prática da narcotraficância no interior do imóvel onde DANIELLE reside
– muito provavelmente, com a sua prole; a evidenciar, à primeira vista, que se tratava de
drogas armazenadas no interior da residência
, ou em suas
proximidades
, tudo a atrair o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de
circunstância excepcionalíssima a autorizar a denegação do benefício.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3. A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP,
não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4 . No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores. 6 . A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. [...].”
(STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). Grifei.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DANIELLE NATALINA DE MORAES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025